Tribunal: STF
Processo: AI 327566
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO COM
BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 5.º, II; e 37, caput, da CF.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.